Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME FORMAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PLEITOS DE ALTERAÇÃO DE REGIME E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menor, já que delineada a participação de adolescente na subtração, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, de veículo da vítima.
2. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição pelo crime de corrupção de menor a mera alegação de que o apelante desconhecia a idade do comparsa envolvido no crime.
3. Configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena.
4. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis.
5. Adequada a fixação do regime inicial fechado diante do quantum da pena aplicada, da reincidência e dos maus antecedentes, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
6. Tratando-se de delito praticado com grave ameaça à pessoa e fixada a pena em 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo) e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), em concurso formal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria (em relação a ambos os crimes), reduzindo a pena final de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, para 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.